Tribunal: TJMT
Processo: 1102767-22.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1102767-22.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[EVA ROSELI LEMOS DIAS - CPF: 960.545.651-68 (EMBARGANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA ROSELI LEMOS DIAS - CPF: 960.545.651-68 (EMBARGADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE E RENOVAÇÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE GUARDA E EXIBIÇÃO. CDC E RESOLUÇÃO CMN 4.753/2019. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Inter S/A contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pela consumidora, para julgar procedente a Ação de Produção Antecipada de Provas e determinar a exibição de contratos e documentos acessórios relativos a operações de empréstimo, inclusive, aqueles que deram origem a contratos posteriores por portabilidade e renovação, com fixação de multa diária e inversão dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao determinar a exibição dos contratos originários e documentos acessórios, mesmo diante de alegação de portabilidade, renovação contratual e contratação eletrônica, bem como se seria cabível a exclusão ou limitação da obrigação de exibição e da condenação em honorários.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.022, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da decisão por outra mais favorável à parte embargante.
4. O acórdão foi claro ao reconhecer que a instituição financeira não apresentou integralmente os documentos comuns às partes, limitando-se à juntada de contratos posteriores decorrentes de portabilidade e renovação, sem exibir os instrumentos originários e demais elementos essenciais à compreensão da relação jurídica.
5. A portabilidade e a renovação contratual não afastam o dever de guarda e exibição dos contratos originários e documentos correlatos, especialmente quando tais instrumentos deram causa às operações subsequentes. O dever de conservação pelo prazo legal encontra respaldo na Resolução CMN n. 4.753/2019, bem como nos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do direito à informação previstos no CDC, arts. 6º, 47 e 52.
6. A natureza eletrônica da contratação não constitui óbice à exibição, pois, o registro digital íntegro do contrato, com logs, condições gerais, taxas, encargos e elementos de validação, integra o acervo documental sob guarda da instituição financeira.
7. Reconhecida a resistência injustificada à exibição integral dos documentos, correta a aplicação do princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais, conforme orientação consolidada da jurisprudência do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A portabilidade ou renovação contratual não exonera a instituição financeira do dever de exibir contratos originários e documentos acessórios comuns às partes, ainda que encerrados ou formalizados eletronicamente, quando necessários ao exercício do direito de informação do consumidor.

3.

Caracterizada a resistência à exibição integral dos documentos, incidem os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 11, 381 e 382; CDC, arts. 6º, 47 e 52; Resolução CMN n. 4.753/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.144.168/MA; TJMT, N.U 1001155-12.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1024680-74.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1102767-22-2025

EMBARGANTES: BANCO INTER S/A

EMBARGADA: EVA ROSELI LEMOS DIAS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Banco Inter S/A em face do Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença recorrida e determinar que a Instituição Financeira
apresente os documentos pleiteados comuns às partes e
que se encontram em seu poder
, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a 30 (trinta) dias, invertendo o ônus de sucumbência.

Nas razões recursais
a Instituição Financeira Banco Inter S/A,
sustenta que o
contrato inicial, empréstimo de nº 803793175, foi portado do Banco Daycoval, instituição financeira a qual, detém a cópia original do contrato, sendo o comprovante de portabilidade, juntado pelo Banco réu em ID 211939015, o qual comprova que a instituição financeira com a qual a contratação fora firmada é o Banco Daycoval, e que, junto àquela instituição financeira, o mútuo possuía a numeração 50884580421.

Assinala a impossibilidade de cumprimento do acórdão por parte deste Banco Embargante, aduzindo que

o contrato original pertence e está em posse de instituição financeira diversa, Banco Daycoval, o qual sequer faz parte da presente ação, acrescentando
que o Banco Embargante já exibiu o documento que possui
, isto é, o contrato de portabilidade do empréstimo de numeração original 50884580421, o qual, após a operação, possui a numeração vigente junto a este requerido de nº 803793175.

Alega que não há que se falar em exibição do referido contrato de portabilidade na sua via original e física, haja vista que a contratação se deu de forma virtual,
não havendo via física, sendo o contrato de portabilidade eletrônico, haja vista que não existe assinatura física.

Sustenta que

não há que se falar em exibição do referido

contrato de refinanciamento 000803942028 na sua via original e física, haja vista que a contratação se deu de forma virtual, não havendo via física. Este contrato de renovação de dívida, de nº 803942028 também é claramente eletrônico, haja vista que não existe assinatura física, constando no contrato que a contratação se deu de forma eletrônica.

Alega que deve ser sanada contradição existente no acórdão fim de constar a extinção do feito em relação ao Banco Mercantil que já juntou todos os documentos e contratos de empréstimo dos quais possui a posse,
tendo cumprido integralmente a obrigação de exibição de documentos
, acrescentando que,
não sendo esse o entendimento, pugna que conste expressamente no dispositivo do acórdão que em relação ao Banco Mercantil, a obrigação de exibição de documentos se restringe aos contratos de empréstimo nº 803793175 e nº 803942028,
não sendo responsável pela exibição de contratos anteriores a estes, pois,

não é a instituição financeira detentora.

Ressalta que tendo apresentado os contratos não há falar em condenação em verbas de sucumbência.
Pugna pelo provimento do recurso para sanar a contradição e obscuridade

que afirma ocorrente.

Nas
contrarrazões
a Embargada sustenta que o Embargante afirma nos Embargos de Declararação que somente existiriam dois contratos de empréstimo vinculados à relação jurídica discutida nos autos, quais sejam, os de nº 803793175 e nº 803942028, afirmando que ambos já teriam sido devidamente juntados ao processo.

Ressalta que

o Banco sustentou, ainda, que o contrato nº 803793175 teria origem em operação de portabilidade proveniente de outra instituição financeira (Banco Daycoval), razão pela qual, não estaria sob sua posse, o que tornaria impossível o cumprimento da obrigação imposta no acórdão
e que as contratações teriam sido realizadas de forma eletrônica, inexistindo via física dos contratos, circunstância que, segundo defende, configuraria contradição na decisão colegiada.

Assevera que da análise dos Autos, verifica-se que
o Banco não aponta qualquer vício real no acórdão, limitando-se a reiterar teses já analisadas
e afastadas, com nítido inconformismo em relação ao resultado do julgamento e que o mesmo
parte de premissa fática inverídica, ao afirmar que teria juntado aos autos o contrato nº 803793175, quando, na realidade, acostou apenas um comprovante de portabilidade, documento que não se confunde com o instrumento contratual exigido
judicialmente, por não conter cláusulas, condições gerais, taxa de juros originalmente pactuada ou manifestação formal de vontade da consumidora.

Verbera que sob o pretexto de apontar suposta contradição, o Banco busca descaracterizar o alcance da obrigação de exibição reconhecida no acórdão, restringindo-a indevidamente e tentando legitimar o descumprimento da decisão judicial,
valendo-se dos embargos de declaração como meio inadequado de rediscussão do mérito
e, sobretudo, como instrumento protelatório, em flagrante violação aos deveres de boa-fé, lealdade processual e cooperação.

Alega que a pretensão do Banco, ao sustentar “impossibilidade de cumprimento” e a suposta desnecessidade de exibição, revela mero inconformismo com a conclusão do acórdão, o que não autoriza o manejo de embargos declaratórios.

Afirma que Eventual discordância quanto ao alcance da determinação judicial deve ser veiculada pelos meios recursais próprios, não sendo admissível a utilização dos embargos como meio de reabrir discussão já encerrada.

Assinala que Banco sustenta, de forma categórica, que teria juntado aos autos o contrato de empréstimo nº 803793175, indicando, para tanto, o ID 211939015, no entanto,

tal afirmação não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório e revela grave distorção da realidade processual, tendo em vista que
o documento acostado pelo Embargante não corresponde ao contrato nº 803793175, nem sequer faz qualquer menção a esse número contratual, tratando-se na realidade de simples comprovante de operação de portabilidade
, no qual consta numeração completamente diversa, vinculada à instituição financeira de origem, não havendo identidade, correspondência ou equivalência com o contrato que o Banco afirma ter exibido.

Assevera que referido documento não consta as taxas de juros, não apresenta as condições gerais do mútuo, não contém cláusulas contratuais de forma que a alegação de que o contrato teria sido exibido configura afirmação fática inverídica, que não decorre de mera divergência interpretativa, mas de deturpação objetiva do conteúdo dos autos, sendo que a conduta do Banco afronta a boa fé objetiva.

Alega que ao afirmar que o contrato foi exibido quando, na realidade ocorreu, o Banco incorre em grave violação aos deveres de lealdade, boa-fé objetiva e cooperação processual, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, não se tratando de simples divergência interpretativa, mas de deturpação consciente do conteúdo dos autos, com o objetivo de afastar obrigação judicial válida e eficaz.

Sustenta que o documento juntado aos autos pelo Banco não corresponde ao contrato exigido judicialmente, tampouco, faz referência ao número contratual 803793175, acrescentando que o comprovante de portabilidade não se confunde com contrato de empréstimo, pois, não demonstra as condições gerais do mútuo,

a taxa de juros originalmente pactuada,

o prazo e a forma de amortização e os encargos incidentes, tratando-se de portabilidade é operação acessória e posterior, que pressupõe a existência de contrato anterior válido, mas não o substitui.

Assinala que desse modo, permanece íntegra a obrigação do Banco Embargante de exibir o contrato efetivamente vinculado à relação jurídica, não podendo se eximir de tal dever por meio da juntada de documento diverso, incompleto e dissociado do número contratual alegado, sob pena de chancelar prática incompatível com a boa-fé objetiva e com a transparência que devem nortear as relações de consumo.

Ressalta que a exibição determinada no acórdão refere-se à via original do contrato, o que, em se tratando de contratação eletrônica, corresponde ao registro digital íntegro do instrumento, com todos os seus elementos essenciais, e não, como pretende fazer crer o Embargante, à apresentação de documento físico inexistente. Assim,
a natureza eletrônica da contratação não afasta, mas reforça, o dever de guarda, rastreabilidade e exibição do contrato quando judicialmente exigido
. Alega que os Embargos possuem caráter protelatório pugnando pelo seu desprovimento a aplicação da penalidade prevista no artigo art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração proposto pelo Banco Inter S/A, em que alega existência de contradição e obscuridade no acórdão embargado que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Recorrida para determinar que a Instituição Financeira apresente os documentos pleiteados pela Autora na peça inicial.

A Instituição Financeira sustenta já ter apresentado os contratos, ou seja,
já exibiu o documento que possui
, isto é, o contrato de portabilidade do empréstimo de numeração original 50884580421, o qual, após a operação, possui a numeração vigente junto a este requerido de nº 803793175.

Acrescenta que, inclusive, que

a obrigação de exibição de documentos se restringe aos contratos de empréstimo nº 803793175 e nº 803942028, não sendo responsável pela exibição de contratos anteriores a estes, pois,

não é a instituição financeira detentora, ressaltando, ainda a impossibilidade de apresentar contratos que foram realizados de forma virtual.

No caso em análise, a Autora ajuizou a demanda na qual, requereu que a Instituição Financeira faça exibição dos contratos descritos nos Autos e de documentos acessórios aos mesmos
elencados na peça inicial.

A Instituição Financeira alega que já realizou a exibição dos contratos

que ocorreu portabilidade do débito que era originário do Banco Daycoval, não sendo possível o cumprimento da apresentação do contrato originário do referido Banco ,e ademais, em se tratando de contrato virtual firmado com o Embargante, não haveria como fazer a sua apresentação física.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Embargante no caso ficou reconhecido que o Banco não cumpriu integralmente com a obrigação de exibir os documentos referentes a transações ocorridas entre as partes
,

valendo ressaltar que mesmo sendo contrato virtual
(ou eletrônico) assinado digitalmente pode ser apresentado em ação de exibição de documentos, ademais,
o Banco certamente deve deter todos os elementos indispensáveis à contratação, não constituindo, assim,

impedimento a sua apresentação.

No caso a decisão é clara ao reconhecer que o Embargante não teria cumprido inteiramente com a obrigação de apresentar os documentos pretendidos,

valendo ressaltar que não há contradição ou obscuridade no caso sendo a decisão proferida com a seguinte fundamentação:

“
Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que na Ação de Produção Antecipada de provas em que a Autora requer a exibição de documentos pela Instituição Financeira, o Juízo reconheceu satisfeita a obrigação em face dos documentos apresentados .

A Apelante assevera que não foram apresentados pela Instituição Financeiras os contratos originais conforme solicitado quais sejam, argumentando
que houve cerceamento de defesa, havendo se der reconhecida a nulidade da sentença
.

Argumenta que o fato de ocorrer refinanciamento/portabilidade não afasta o dever da Instituição Financeira em apresentar os contratos originais, já que a mesma tem o dever de guardar referidos documentos pelo prazo de 05 (cinco) anos conforme Resolução do Bacen.

Quanto ao Banco argumenta que a sentença não merece ser reformada, acrescentando que com a renovação dos contratos originalmente firmados e portabilidade a apresentação dos novos documentos que substituíram àqueles é suficiente na Ação de Busca e Apreensão, sendo que no presente o Apelado apresentou os comprovantes das operações que sucederam os contratos originais, e a sentença considerou a obrigação satisfeita,
sendo que
a Apelante dispõe dos elementos para avaliar se há fundamento para uma ação revisional dos contratos atuais
.

Nesse contexto, necessário verificar se tendo ocorrido refinanciamento e ou portabilidade dos contratos originais e diante da exclusão desses no sistema, constando como encerrados, a Instituição Financeira deve apresentar os contratos originais na Ação de Exibição de Documentos ou apenas os contratos novos que se originaram daqueles na forma pleiteada pela Autora/Apelante.

Cumpre inicialmente anotar que
embora a parte tenha sustentado a nulidade da sentença, ao argumento de ter ocorrido cerceamento de defesa e ausência de prestação jurisdicional, aduzindo que a Instituição Financeira não apresentou todos os documentos na forma pleiteada, no entanto, é possível aplicar ao caso a teoria da causa madura para que a demanda seja julgada por esse e. Tribunal de Justiça tornando-se desnecessário o reconhecimento da nulidade da sente
nça e retorno dos Autos ao Juízo de origem.

No caso, constata-se que a Apelante alegou, na petição inicial, que ao analisar os descontos realizados em seu benefício surgiram dúvidas com relação aos contratos n. 803942028 e 803791175, pleiteando que a Instituição Financeira faça a exibição desses contratos para possibilitar o ajuizamento de Ação Revisional de contrato, além de outros documentos acessórios elencados na peça inicial.

Pretende, que sejam exibidos os seguintes documentos: Comprovante de depósito dos valores dos empréstimos na conta do beneficiário; Cópia do termo de averbação contratual junto ao INSS correspondente a cada um dos contratos mencionados, demonstrando o devido registro da consignação no benefício do notificante; Caso algum dos contratos tenha sido celebrado por meio de assinatura digital ou eletrônica, que seja apresentado o log de contratação completo, contendo todas as informações pertinentes, tais como IP de acesso, data, horário, dispositivo utilizado e demais elementos que comprovem a regularidade da contratação. Extrato evolutivo da dívida; Caso haja cobrança de seguro prestamista embutido no contrato de empréstimo, que seja apresentado a Cópia integral da apólice de seguro com todas as informações pertinentes, nº de registro na SUSEP, bem como, o contrato de adesão respectivo.

A Instituição Financeira apresentou o contrato n. 803942028 ID 332539860 referente a renovação contratual ocorrida na data de 25/05/2021.

Quanto ao contrato 803793175 constata-se que no ID 332539861 foi apresentado contrato objeto de Portabilidade constando o numero do contrato portado 50884580421. Trata-se, portanto, de novo contrato em razão de portabilidade.

Ambos constam como já excluídos no sistema tanto que o juízo reconheceu que já se encontram encerrados fundamentando que a situação implica na desnecessidade de documentos referentes a portabilidade e contrato renovado fundamentando que:
“com relação aos documentos solicitados (
autorizações para averbação junto ao INSS e comprovantes de entrega dos mútuos)
, considerando que os contratos já foram excluídos, conforme demonstrado no extrato do INSS, não se mostra razoável exigir do requerido a apresentação de documentos acessórios de contratos que não mais existem ou que foram objeto de refinanciamento ou portabilidade”.

Necessário anotar que o contrato 803793175 é objeto de Portabilidade ocorrida em 29/04/2021, cabendo ressaltar que portabilidade refere-se à operação de transferência de uma dívida (como um empréstimo ou financiamento) de uma instituição financeira para outra, a pedido do cliente
.

A
ação visando a exibição de documentos
é o meio judicial utilizado pelo consumidor para obter uma cópia de contrato e de outros documentos correlacionados, caso a instituição financeira se recuse a fornecê-los extrajudicialmente.

Referida ação visa compelir a parte contrária a apresentar documentos que estejam em seu poder e que sejam comuns às partes quando o consumidor suspeita de irregularidades no contrato original (juros abusivos, vendas casadas, etc.) e precisa analisar
as cláusulas antes ou depois da portabilidade.

Nesse contexto, a instituição que recebe o crédito deve fornecer ao cliente a proposta com as informações detalhadas e, se necessário, o contrato que deu origem à operação
, ou seja, cabe à Apelada fornecer à Apelante os documentos que deram origem à referida portabilidade e não apenas o novo contrato formalizado entre as partes.

No mesmo sentido cumpre anotar que sendo o contrato 803942028 ID 332539860 objeto de renovação ocorrida na data de 25/05/2021 entre as partes, cabe à Instituição Financeira o dever de fornecer os documentos referentes a operação anterior que deu origem ao novo contrato e não apenas este novo contrato firmado entre as partes.

Com efeito, a Instituição Financeira tem o dever de guardar os documentos comuns às partes e que estejam em seu poder como determina a Resolução n. 4.753/2019 pelo prazo legal que é de 5 (cinco) anos.

Sabe-se que o Banco é obrigado a apresentar o contrato mesmo quando já encerrado, especialmente, se ele deu origem a uma nova operação
ou se há uma contestação judicial.

O direito do consumidor à informação é um princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e isso inclui o acesso a cópias de todos os contratos que celebrou com a instituição financeira, independentemente de estarem ativos ou já encerrados.

Diante desse quadro, constata-se que a Instituição Financeira embora tenha apresentado contratos novos (objeto de portabilidade e de renovação contratual), no entanto,
não apresentou os documentos pleiteados pela Apelante na peça inicial,
sendo que a mesma é obrigada a fornecer cópia dos documentos pleiteados, assim como dos contratos que originaram os novos contratos.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 6º 47 e 52 estabelecem c
omo direitos e garantias básicas do consumidor o i) acesso à informação adequada e clara sobre o serviço ofertado; ii) a proteção contra a publicidade abusiva; iii) proteção contra métodos comerciais coercitivos e desleais; iv) a garantia de práticas de crédito responsável; v) a interpretação favorável ao consumidor das cláusulas contratuais e a vi) necessária informação sobre preço, juros, taxa, acrescimentos legais, número de prestações e demais informações essenciais quando houver fornecimento de serviço que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, como nos casos das relações bancárias.

No mais, considerando que o Banco não apresentou todos os documentos na forma pleiteada e considerando o princípio da causalidade deve responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas, que determinou a exibição de contrato bancário e condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00. A sentença reconheceu pretensão resistida do banco ao não fornecer administrativamente e, posteriormente, judicialmente, todos os contratos requisitados pela autora, notadamente aquele relativo à parcela de R$ 68,07. A omissão deu ensejo à procedência do pedido, com imposição de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas, é possível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando caracterizada a resistência da parte requerida em fornecer os documentos solicitados.

III. Razões de decidir

3. A recusa do apelante em atender ao requerimento extrajudicial da autora configura pretensão resistida, apta a justificar a imposição dos ônus sucumbenciais, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.

4. Mesmo após determinação judicial, o banco não apresentou integralmente os documentos requeridos, limitando-se a juntar parte dos contratos, não entregando o contrato central da demanda.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, desde que comprovada a resistência da parte requerida.

6. O valor dos honorários fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios legais e está em consonância com o trabalho processual desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Produção Antecipada de Provas quando demonstrada a resistência da parte requerida ao fornecimento dos documentos solicitados, tanto na esfera administrativa quanto judicial. 2. A não apresentação integral da documentação caracteriza sucumbência, atraindo os ônus processuais correspondentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; arts. 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001155-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024, DJE 29.11.2024; TJMT, N.U 1024680-74.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15.05.2024, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021, DJE 24.01.2022; STJ, AREsp 1144168/MA.

(N.U 1045287-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

Portanto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a demanda e determinar que a Instituição Financeira apresente os documentos pleiteados comuns às partes e
que se encontram em seu poder
, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a 30 (trinta) dias.

Deverá o Apelado responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
.”

(...)

Dessa forma, como se vê o acórdão analisou a questão a matéria suscitada pela Embargante

quanto a ausência de apresentação dos documentos sendo que no contexto apresentado,
a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir a questão.

A pretensão da Embargante consiste em rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Outrossim a Embargada pugnou pela aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

O simples fato de os embargos de declaração serem negados ou improvidos não os torna automaticamente protelatórios.
.

Ademais, o Embargante suscita a necessidade de prequestionar a matéria valendo ressaltar que a
Súmula 98 do STJ dispõe que
“Embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento (necessário para recursos superiores) não podem ser considerados protelatórios, resultando no afastamento da multa”.

Dessa forma, deixo de aplicar ao caso a referida penalidade.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos

de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026